Tribunal: TJDFT
Processo: 0707608-09.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CONTRATO DE ARQUITETURA. RESCISÃO CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. NÃO COMPROVAÇÃO. ART. 373, INCISO I, DO CPC. ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR NÃO COMPROVADO. APELO NÃO PROVIDO.
1. Se o apelado se obrigou apenas ao desenvolvimento e acompanhamento de projeto de arquitetura, devendo cumprir com as exigências e solicitações realizadas pelos órgãos da Administração Pública até a sua aprovação, não constando, do referido contrato, a obrigação do apelado de entregar o projeto aprovado pela Administração ou prazo para entrega do projeto aprovado, não há que se falar em mora do apelado nem em descumprimento contratual
2. Incumbe ao autor a prova do fato constitutivo do direito alegado, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC. Ausente comprovação de que tenha havido falha na prestação dos serviços, correta a sentença que julgou improcedente o pedido de rescisão contratual.
3. Apelo não provido.